Tribunal: TJSP
Processo: 2103277-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento provisório de sentença. Decisão do d. juízo a quo que, dando início ao incidente, determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de transferir o veículo para seu nome. Insurgência do Banco. Descabimento. Com efeito, a apelação interposta pelo agravante teve lugar já na vigência do CPC de 2015. Destarte, forçoso convir

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento provisório de sentença. Decisão do d. juízo a quo que, dando início ao incidente, determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de transferir o veículo para seu nome. Insurgência do Banco. Descabimento. Com efeito, a apelação interposta pelo agravante teve lugar já na vigência do CPC de 2015. Destarte, forçoso convir que cabe ao agravante deduzir a este Egrégio Tribunal, pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta, nos autos da ação de conhecimento, ex vi do que dispõe o art. 1012, §§3o., inc. I e 4o., do CPC e não em sede de agravo de instrumento, na medida em que não houve qualquer pronunciamento judicial a respeito. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103277-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada KATIA RODRIGUES DA SILVA PEDROSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103277-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8397 JV
2
COMARCA: Cerquilho – Vara Única
AGTE.: Banco do Brasil S/A
AGDO.: Kátia Rodrigues da Silva Pedroso
JUIZ: Alexandre Chiochetti Ferrari
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8397
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de
cumprimento provisório de sentença. Decisão do d. juízo a quo
que, dando início ao incidente, determinou ao agravante o
cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de transferir o
veículo para seu nome. Insurgência do Banco. Descabimento. Com
efeito, a apelação interposta pelo agravante teve lugar já na
vigência do CPC de 2015. Destarte, forçoso convir que cabe ao
agravante deduzir a este Egrégio Tribunal, pedido de atribuição de
efeito suspensivo à apelação por ele interposta, nos autos da ação
de conhecimento, ex vi do que dispõe o art. 1012, §§3o., inc. I e
4o., do CPC e não em sede de agravo de instrumento, na medida
em que não houve qualquer pronunciamento judicial a respeito.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra a
r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada pela ora
agravada, Katia Rodrigues da Silva Pedroso, que determinou a intimação do banco,
executado, ao pagamento da quantia, além do cumprimento da obrigação de fazer (fl. 26,
autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece o agravante que a r. decisão foi tirada dos autos da fase de
cumprimento provisório de sentença. Frisa que interpôs recurso de apelação contra a r.
sentença proferida pelo Juízo a quo (fl. 04).
Assevera que foi condenado a pagar indenização por danos morais no importe
de R$ 7.000,00 (Sete mil reais); transferir o automóvel objeto da demanda, de modo a
excluí-lo do nome do Agravado.
Outrossim, a decisão proferida em sede de antecipação de tutela foi
confirmada, para fins de excluir as anotações feitas de forma definitiva (fl. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103277-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8397 JV
3
Defende o recorrente que o recurso de apelação tem efeito suspensivo e, por
isso, “a transferência do veículo antes do trânsito em julgado, poderá acarretar prejuízos
enormes em face do Agravante, caso a condenação venha a ser modificada em segunda
instância” (sic - fl. 07).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, para que “CANCELE a decisão que determinou que o Apelante cumpra com a
transferência do veículo antes do trânsito em julgado para fins de afastar possível perigo
de dano e de irreversibilidade da decisão” (fl. 08).
Recurso tempestivo (fl. 42, autos de origem) e preparado (fls. 271/272).
O feito foi inicialmente distribuído ao Em. Des. Fabio Tabosa, o qual
representou à Presidência de Direito Privado, ante a existência de prevenção deste Relator.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 285/287).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 291/294, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Denota-se dos autos que o banco agravante é parte vencida nos autos da ação
de conhecimento ajuizada pela agravada, conforme sentença de fls.11/16, dos autos de
origem.
Observo, outrossim, que a instituição financeira interpôs recurso de apelação,
pendente de julgamento.
Destarte, a autora deu início à fase de cumprimento provisório de sentença.
E, assim, adveio a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos,
1. Trata-se de pedido de cumprimento provisório da sentença, o qual se realiza
da mesma forma que o cumprimento definitivo (CPC, artigo 527), com as ressalvas
dispostas no artigo 520 do Código de Processo Civil, inclusive com a exigibilidade da
multa e dos honorários advocatícios a que alude o § 1o do artigo 523 do Código de
Processo Civil, conforme estabelecido no § 2o do citado artigo 520 e no § 1o do artigo 85
ambos do Código de Processo Civil.
2. Dessa forma, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído
nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2o, I), para
realizar o adimplemento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais,
(CPC, artigo 85, § 1o e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103277-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8397 JV
4
Civil.
3. Bem como a satisfazer a obrigação de no prazo de realizar a transferência
do automóvel descrito na ação principal no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 100
por dia, primeiramente até o limite de 30 dias, sem prejuízo de nova avaliação após
decorrido o prazo.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte
exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou,
alternativamente, a conversão em perdas e danos.
4. Por fim, antes de apreciar o pedido de tutela antecipada, a exequente
deverá, no prazo de 10 dias, enviar e comprovar o envio da cópia da sentença proferida,
devidamente instruída com os documentos necessários, para o Tabelionato de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de Cerquilho, para eles procederem o cancelamento
necessário no prazo de 10 dias. Servirá a presente, assinada digitalmente e devidamente
instruída, como ofício, se necessário. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.” (fl.
26, autos de origem).
Pretende o agravante, em síntese, seja determinada a suspensão de atos de
execução, antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de
conhecimento.
Todavia, o recurso não merece provimento.
Inicialmente, e sempre atento à necessidade de manutenção de linha coerente
de raciocínio, observo que segundo dispositivo contido no art. 1013, §5o, do NCPC, “o
capítulo da sentença que confirma, concede, ou revoga a tutela provisória é impugnável
na apelação”.
Destarte, este recurso não permite a análise do mérito da decisão, que ratificou
a concessão da tutela provisória na r. sentença.
Em outras palavras, os fundamentos do deferimento da liminar deverão ser
analisados quando do julgamento do recurso de apelação.
Ultrapassada essa questão, releva anotar que o d. juízo a quo unicamente
determinou a intimação do banco executado, para dar cumprimento ao que restou definido
na r. sentença condenatória.
Realmente, tendo em vista que a exequente deu início à fase de cumprimento
provisório de sentença, nos termos do artigo 520, NCPC.
Pois bem.
Independentemente do início da fase de cumprimento provisório de sentença,
cabe ao apelante pleitear, diretamente ao Tribunal, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso interposto.
A propósito, o artigo 1012, NCPC, dispõe que:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103277-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8397 JV
5
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento
provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá
ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-
la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo
relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação” g.n.
E assim é, porque a competência para análise dos efeitos em que o recurso de
apelação deve ser recebido é, por força do que dispõe a respeito o NCPC, de competência
exclusiva desta Segunda Instância, tão logo seja distribuído o recurso.
Em suma, forçoso convir que cabe ao agravante deduzir a este Egrégio
Tribunal, pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta, nos autos
da ação de conhecimento, ex vi do que dispõe o art. 1012, §§3o., inc. I e 4o., do CPC e não
em sede de agravo de instrumento, na medida em que não houve qualquer pronunciamento
judicial a respeito.
Ad cautelam e em caráter meramente circunstancial, observo que a decisão que
determinou o cumprimento da obrigação de fazer tem cunho provisório, ante o recurso
interposto pelo agravante.
Logo, o seu efetivo cumprimento depende de caução idônea, ex vi do que
dispõe o art. 520, inc. IV, do CPC, a ser arbitrada pelo Juízo a quo.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103277-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8397 JV
6

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator